Tribunal: TJDFT
Processo: 0723169-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723169-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMULO RODRIGUES APELADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 13 de julho de 2022 16:43:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador